Tribunal: STM
Processo: 7000762-35.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. TREINAMENTO MILITAR. SUPERIOR HIERÁRQUICO. ELEMENTARES PRESENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONFIGURADO. AGRESSÃO FÍSICA. DOLO. INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. AMBIENTE ARMADO. CRIME CONTRA A DISCIPLINA MILITAR. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE.
1. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo superior. Se, fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material – art. 175, Parágrafo único, do CPM.
2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o superior ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM.
3. O superior tem vital influência na estabilidade das relações intramuros, pois dele deve florescer a conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir com rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da instrução, para que as Forças Armadas estejam aptas ao cumprimento dos seus misteres constitucionais.
4. Na estrutura organizacional militar, veda-se, expressamente, qualquer ação ou omissão atentatória contra a integridade física ou a honra pessoal dos subordinados.
5. A tese defensiva desacompanhada de provas, por si só, não afasta a existência da prática de violência contra inferior hierárquico, sobretudo, quando o conjunto fático-probatório dos autos sustenta a condenação. Afastada a aplicação do Princípio in dubio pro reo.
6. A jurisprudência pátria admite a condenação fundamentada na palavra da vítima quando harmônica com os demais elementos de convicção arrolados pela Sentença.
7. Recurso Defensivo não provido. Manutenção da Sentença condenatória. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000762-35.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: EVERSON HENRIQUE APARECIDO DE SALES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000762-35.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: EVERSON HENRIQUE APARECIDO DE SALES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART.
175
DO
CPM.
VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR.
TREINAMENTO
MILITAR.
SUPERIOR
HIERÁRQUICO.
ELEMENTARES PRESENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
TESE
DA
DEFESA.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
INADMISSIBILIDADE. CRIME CONFIGURADO. AGRESSÃO
FÍSICA. DOLO. INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS.
AMBIENTE ARMADO. CRIME CONTRA A DISCIPLINA
MILITAR. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE.
1. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do
fato ao tipo de violência contra inferior, basta que, em contexto doloso,
o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo superior. Se, fruto da
violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material –
art. 175, Parágrafo único, do CPM.
2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese
de contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais
do CPM para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de
quem a pratica: o superior ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos
do CPM.
3. O superior tem vital influência na estabilidade das relações
intramuros, pois dele deve florescer a conduta exemplar, o tratamento
justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir com rispidez,
há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a
finalidade da instrução, para que as Forças Armadas estejam aptas ao
cumprimento dos seus misteres constitucionais.
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Na estrutura organizacional militar, veda-se, expressamente,
qualquer ação ou omissão atentatória contra a integridade física ou a
honra pessoal dos subordinados.
5. A tese defensiva desacompanhada de provas, por si só, não afasta
a existência da prática de violência contra inferior hieráquico,
sobretudo, quando o conjunto fático-probatório dos autos sustenta a
condenação. Afastada a aplicação do Princípio in dubio pro reo.
6. A jurisprudência pátria admite a condenação fundamentada na
palavra da vítima quando harmônica com os demais elementos de
convicção arrolados pela Sentença.
7. Recurso Defensivo não provido. Manutenção da Sentença
condenatória. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento à Apelação interposta pelo ex-Sd Ex EVERSON HENRIQUE
APARECIDO DE SALES, para manter íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença condenatória.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para
o Exército (CPJEx) da Auditoria da 5ª CJM, que condenou o ex-Sd Ex EVERSON
HENRIQUE APARECIDO DE SALES à reprimenda de 10 (dez) meses de
detenção, como incurso no art. 175, caput, do CPM c/c o art. 71 do Código Penal
Comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer
em liberdade, bem como ao regime aberto, em caso de cumprimento da pena.
A Denúncia narra, em síntese, que:
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) De 25 a 31 de maio de 2020, foi realizado no 20º Batalhão de Infantaria
Blindado (BIB), em Curitiba/PR, o Curso de Formação de Cabos, tendo como
instruendos militares oriundos de diferentes organizações militares.
O denunciado, militar do Efetivo Profissional do 20º BIB, foi escalado para atuar
como motorista da viatura à disposição do CFC e também como auxiliar das
instruções.
Segundo restou apurado, em 25.5.2020, durante o apronto operacional, no momento
em que os soldados estavam em fila para cautelar o armamento, o Sd SALES,
valendo-se da sua antiguidade e da posição de auxiliar de instrução, passou a
agredir alguns alunos e pressioná-los psicologicamente para desistirem do curso,
na forma a seguir descrita:
O Sd ANDRÉ, que servia na BCAD/5, foi agredido com socos no peito e tapas no
rosto, enquanto o denunciado dizia que o soldado deveria pedir para sair do curso.
O Sd CAMPOS, que servia no 20º BIB, foi agredido com tapas na cabeça e puxões
no seu gorro.
O Sd DE FARIA, que servia no Colégio Militar de Curitiba, foi agredido com tapas
no rosto e socos no seu peito, enquanto o denunciado dizia que ele não era digno do
CFC e que não iria se formar.
O Sd XAVIER, que servia no Colégio Militar de Curitiba, foi agredido com uma
gravata no seu pescoço e tapas no seu rosto, enquanto o denunciado dizia que o
ofendido não tinha padrão para terminar o curso e que ele não poderia cobrar o
soldado, pois ele não terminaria o curso.
O Sd LUCAS, que servia no Colégio Militar de Curitiba, foi empurrado, tendo o
denunciado dito ‘agora que você me viu, está vibrando’.
Após o apronto operacional, na parte da manhã, foi realizada a marcha de 8 km,
ocasião em que o Sd SALES prosseguiu agredindo e pressionando psicologicamente
os alunos do CFC.
O Sd JOÃO VITOR e o Sd ESPADA foram empurrados pelo Sd SALES durante a
marcha, sendo que o Sd ESPADA caiu no chão. O Sd MULLER ajudou o colega a se
levantar, tendo o Sd SALES dito ao soldado: ‘se não gostou, pede para ir embora.’
Após caminhar cerca de 500 (quinhentos) metros, o Sd ESPADA pediu ao Ten DE
SÁ para ir à enfermaria, pois sentia dores no corpo em razão da queda.
Em razão das atitudes violentas do denunciado, vários militares desistiram do
curso, seja porque foram vítimas do denunciado, seja porque testemunharam as
agressões contra outros alunos.
[...]
Assim agindo, o denunciado violou por 6 (seis) vezes o art. 175 do CPM, por ter
ofendido inferiores hierárquicos, mediante a prática de atos de violência,
consistentes no desferimento de tapas no rosto, socos no peito, gravata no pescoço e
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empurrões. [...]”. (Grifo nosso.)
A Denúncia foi recebida em 6.4.2021 (APM nº 7000048-
56.2021.7.05.0005 - Evento 1 - Doc. 2).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- Relatório de acidente sofrido pelo Sd FELIPE AFONSO
ESPADA (IPM nº 7000174-43.2020.7.05.0005 - Evento 1 – Doc 1 – Fl. 13),
descrevendo que, no momento da queda, a vítima caiu sobre o pulso esquerdo e a
perna direita, em uma parte íngreme do percurso, quando carregava,
aproximadamente, 20 kg de equipamento e armamento;
- Ficha Disciplinar (IPM nº 7000174-43.2020.7.05.0005 -
Evento 1 – Doc 1 – Fls. 14/18); e
- O Plano de Segurança para a Marcha de 8 (oito) km realizada
na data dos fatos (IPM nº 7000174-43.2020.7.05.0005 - Evento 1 – Doc 1 – Fls.
19/22);
O réu foi qualificado e interrogado em 8.4.2022 (APM nº 7000048-
56.2021.7.05.0005 – Eventos 117 e118).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (APM nº
7000048-56.2021.7.05.0005 – Eventos 122 e 125).
Em Alegações Escritas, o MPM confirmou integralmente os termos
imputados na Denúncia, requerendo a condenação do réu, como incurso no art. 175
do CPM, por 6 (seis) vezes (APM nº 7000048-56.2021.7.05.0005 – Evento 129).
Por seu turno, a DPU pleiteou a absolvição, nos termos do art. 439,
alínea “e”, do CPPM, devendo incidir o Princípio do in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima em caso de condenação
(APM nº 7000048-56.2021.7.05.0005 – Evento 132).
Em 20.9.2022, o CPJEx, por unanimidade, condenou o réu como
incurso no art. 175, caput, do CPM c/c o art. 71 do CP comum, fixando a pena
definitiva em 10 (dez) meses de detenção, para ser cumprida em regime prisional
aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CPM, concedidos o benefício do sursis e
o direito de apelar em liberdade.
A DPU, em 30.9.2022, interpôs a presente Apelação.
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, busca a reforma do Decisum, para absolver o réu,
alegando ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, em
caso de manutenção da Sentença, requer a redução da pena, sustentando que a
mesma se mostra desproporcional e desarrazoada.
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do Apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento parcial do Apelo,
para que seja mantida a condenação do apelante, pela prática do crime descrito no
art. 175, caput, do CPM, por 6 (seis) vezes, em continuidade delitiva, com aplicação
da pena final de 9 (nove) meses de detenção, mantendo-se os demais termos da
Sentença.
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
O presente Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
merecendo ser conhecido, processado e julgado.
A DPU insurge-se contra a Sentença do CPJEx (Conselho Permanente
de Justiça para o Exército) da Auditoria da 5ª CJM, que condenou o ex-Sd Ex
EVERSON HENRIQUE APARECIDO DE SALES à pena de 10 (dez) meses de
detenção, como incurso no art. 175, caput, do CPM c/c o art. 71 do CP Comum, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade,
bem como ao regime aberto, em caso de cumprimento da reprimenda.
Incialmente, no tocante à subsunção do fato ao art. 175, caput, do
CPM, destaca-se que, em tese, o soldado pratica violência contra inferior de mesma
graduação. Nessa base, observem-se os arts. 175 e 24, ambos do CPM, in verbis:
Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Conceito de inferior
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 24. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de
igual posto ou graduação, considera-se superior, para efeito da aplicação da lei
penal militar.
Nesse sentido, colaciona-se o precedente seguir:
“EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA.
ARTS. 175 E 209 DO CPM. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE
SUPERIOR
HIERÁRQUICO.
RECURSO
MINSTERIAL
PROVIDO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. [...] Para configuração do tipo
ínsito ao art. 175 do CPM basta a existência de ofensa dolosa contra o inferior
hierárquico, aperfeiçoada pelo contato físico, sendo desnecessário o resultado
lesivo, que apenas qualifica o delito. O fato de ostentarem a condição de Soldado
não impede o reconhecimento da superioridade hierárquica entre ambos. O
acusado era Soldado Engajado, pertencente ao chamado de efetivo profissional
(EP), e o Ofendido, Soldado Recruta, do chamado efetivo variável (EV), sendo o
primeiro superior hierarquicamente sobre o segundo. [...] Condenação que se
impõe. Apelo ministerial provido para condenar o acusado também nas sanções do
art. 175, parágrafo único, c/c o art. 210, ambos do CPM. (STM. APELAÇÃO nº
7000008-35.2018.7.00.0000. Relator Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Julgamento: 11.9.2018. Publicação: 21.9.2018). (Grifos nossos.)
À luz do referido Aresto, além de ambos serem soldados, o caso exige
que, fruto do desempenho da missão recebida, ainda que ocasional, haja a relação de
superioridade entre o autor do delito e o ofendido no momento da ofensa. Essa
situação restou materializada nos presentes autos.
Assim, o réu, na data dos fatos, na missão de auxiliar da Equipe de
Instrução do Curso de Formação de Cabos e Soldados do 20º Batalhão de Infantaria
Blindado (BIB), praticou violência contra os alunos nele matriculados, os quais
estavam na condição de inferiores.
Em síntese, a DPU requer a reforma do Decisum condenatório,
alegando a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, em
caso de manutenção da Sentença, pleiteia a redução da pena, sustentando que a
reprimenda se mostra desproporcional e desarrazoada.
Não assiste razão à Defesa.

1. Dos fatos.
Em 25.5.2020, no 20º BIB, em Curitiba/PR, durante a instrução
ministrada aos alunos do Curso de Formação de Cabos (CFC), o réu foi escalado
como auxiliar das instruções.
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que, durante o apronto operacional, iniciado às 4h00,
e a marcha de 8 (oito) km, realizada em seguida, o réu, valendo-se de sua
antiguidade e da condição de auxiliar da instrução, agrediu os alunos - com tapas no
rosto, socos no peito, gravata no pescoço e empurrões - e os pressionou
psicologicamente, para fazê-los desistir do Curso.
Seguindo a dinâmica dos fatos, transcreve-se, a seguir, os depoimentos
dos 6 (seis) ofendidos.
ORDEM
INTRUENDOS

OFENDIDOS
OM DE ORIGEM
1º

ex-Sd André Betim
Lopes Ferreira
Bateria de Comando da Artilharia
Divisionária da 5ª Divisão de Exército
(Bia Cmdo AD/5), Curitiba/PR.
2º
ex-Sd João Vitor Marcondes de Campos
20º BIB, Curitiba/PR.
3º
ex-Sd André Fabiano Stezky Xavier

Colégio
Militar
de Curitiba (CMC).
4º
Sd Erick Fernando da Cunha Faria
5º
ex-Sd José Lucas Gato Lima
6º
ex-Sd Felipe Afonso Espada
20º BIB, Curitiba/PR.
O 1º Ofendido, ex-Sd André Betim Lopes Ferreira, na ocasião,
servindo na Bia Cmdo AD/5, Curitiba/PR, afirmou no IPM que:
“[...] No dia 25.5.2020, por volta das 3h00, quando estava acautelando o
armamento na reserva da 4ª Cia, o réu chutou um aluno do CFC que estava logo
atrás de mim. Em seguida o réu se aproximou e desferiu socos no meu peito e
tapas na minha cara, falando para eu desistir do curso. [...] Que, em 21.5.2020, o
réu perguntou quem eu era, respondi que era corneteiro, e ele disse ‘que corneteiro
não merece ser cabo’. [...]”. (Grifo nosso.)
Em Juízo, afirmou que:
“[...] após ser aprovado nas seleções foi enviado para fazer o curso de cabos no 20º
BIB; que foi ao local uns dias antes do início do curso, para entregar sua carta e
realizar o exame médico; que teve contato com o acusado antes das agressões [...];
que nesse dia mandaram todo mundo ficar em forma e o acusado veio aloprando
todos os alunos. [...] Que o réu perguntou se ele era recruta ou corneteiro,
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respondeu que era corneteiro e o réu falou que corneteiro não merece virar cabo.
[...] Que, quando teve contato novamente com o acusado haviam outros militares,
cabos e sargentos mandando os alunos puxarem canções; que o réu chutou um
soldado que estava atrás do depoente; após isso lhe desferiu socos no peito e tapas
no rosto; [...] que o acusado o mandou desistir do curso; [...] que não sabe qual foi
o soldado que levou o chute, pois estava com medo de olhar, mas conseguiu ver
que a vítima caiu no chão após o chute; [...] que nos primeiros dias antes do inicio
do curso presenciou o réu empurrar outros alunos; que no dia em foi na
enfermaria chegou também um soldado com o pulso machucado, muito bravo
com o réu; [...]”. (Grifos nossos.)
O 2º ofendido, ex-Sd João Vitor Marcondes de Campos, então
servindo no 20º BIB, afirmou no IPM que:
“[...] viu o réu dar um tapa no rosto de um aluno durante o apronto operacional e
que levou tapas na cabeça, e puxões no gorro; que durante a marcha de 8 km o
réu o empurrou, e logo em seguida empurrou o Sd Espada que estava na sua
frente; [...] que pediu desligamento do CFC/2020 no primeiro dia de curso, logo
após a marcha [...] que contou à equipe de instrução sobre agressões praticadas
pelo réu contra o Sd Espada. [...].” (Grifos nossos.)
Em Juízo, afirmou que:
“[...] foi aprovado para o CFC em 2020; no dia do apronto operacional levou
tapas na cabeça e teve o gorro puxado para cima pelo réu; [...] não conhecia os
outros militares que foram agredidos, pois eles eram de outra OM; [...] após o
apronto operacional foi realizada uma marcha de 8 km dentro das dependências
do 20º BIB; o réu veio pela retaguarda da coluna de marcha e empurrou um
aluno com as mãos; o aluno carregava mochila de 15 Kg e o fuzil e caiu quando
foi empurrado; [...] quando foi empurrado conseguiu se equilibrar e não caiu; o
réu empurrou o Sd Espada com mais força, fazendo-o cair de frente; o terreno era
de grama, mas irregular; estavam de coturno e farda; [...] percebeu que o pulso
do Sd Espada estava inchado; o Sd Espada foi pra enfermaria reclamando de dor;
[...] completou a marcha; chegou à instrução de nós e amarrações e começou a
sentir muita dor nas costas e nos joelhos, [...]; pediu pra sair do curso pelas dores,
porém as agressões sofridas influenciaram sua saída do curso; as agressões
pesaram nas decisões; [...] durante as agressões o réu repetia ‘você não tem
padrão pra ser Cabo, você não vai se formar nesse curso, você tem que sair’; [...]
no momento das agressões havia outros militares membros da equipe de instrução,
mas estavam afastados; [...] presenciou as agressões do Sd Espada porque ele
estava próximo. [...]”. (Grifos nossos.)
O 3º ofendido, ex-Sd André Fabiano Stezky Xavier, então servindo
no CMC, afirmou na Sindicância que:
“[...] chegou no 20° BIB no início da noite de 24.5.2020 e ficou até o final do
expediente de 25.5.2020. [...] Estava lá para começar o CFC/2020. [...] Presenciou
atos de agressão corporal do réu contra os instruendos. [...] Presenciou o réu
praticar agressão corporal contra o Sd Faria, bem como, contra o Sd Lucas e com
ele próprio. [...] Não possui rixa ou desavença com o réu. [...] Na ocasião da
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aludida agressão o réu aparentava estar embriagado, pois sentiu cheiro de bebida
alcoólica. [...] O fato ocorreu na 4ª Cia e que no momento da cautela do
armamento, enquanto os alunos estavam em uma única fila, o réu chegou
passando pelos alunos com uma postura bastante ofensiva e proferiu vários socos,
empurrões e pontapés no Sd Faria; [...] o réu passou por ele na fila e o segurou
dando-lhe uma gravata e vários tapas na face, sendo que nesse momento sentiu
cheiro de bebida alcoólica, [...]”. (Grifos nossos.)
No IPM, afirmou que:
“[...] foi agredido pelo réu um pouco antes do apronto operacional; sofreu uma
gravata no pescoço e uma série de tapas na cara; [...] o réu lhe disse que ‘não
tinha padrão para terminar o curso’ e ‘que eu não iria poder cobrar o soldado,
porque não ia terminar o curso; seus companheiros de curso, Sd Faria e o Sd
Lucas presenciaram as agressões físicas; [...] presenciou o réu agredir o Sd Faria
enquanto estavam em fila para cautelar o armamento, chacoalhando-o pelo
colarinho e em seguida desferindo vários socos no seu peito; [...]”. (Grifos
nossos.)
Em Juízo, afirmou que:
“[...] fez o teste padrão e ingressou no CFC; além dele, mais 5 soldados oriundos
do CMC, Sd Farias, Sd Solete, Sd Lucas, Sd Moura e o Sd Gean; apenas o Sd Gean
terminou o CFC; durante o apronto operacional os alunos tinham um tempo
determinado para desequipar todo o equipamento e mostrar todo o equipamento
previsto, nas condições do regulamento do CFC; [...] durante a cautela do
armamento, um pouco antes do apronto ocorreram os atos de agressão; [...] notou
a agressão ao Sd Faria, que estava à sua frente; [...] em seguida, o réu o agrediu;
[...] percebeu que o acusado estava embriagado; [...]”. (Grifos nossos.)
O 4º ofendido, Sd Erick Fernando da Cunha Faria, então servindo
no CMC, afirmou na Sindicância que:
“[...] estava no 20º BIB na data dos fatos para fazer o curso de Curso de Formação
de Cabos. [...] houve agressão corporal por parte do Sd Sales. [...] a atividade
prevista no CFC/20ºBIB no dia 25.5.2020 era a cautela do armamento para o
cerimonial do CFC. [...] estava em forma para cautelar o armamento, na
retaguarda do grupamento, quando o Sd Sales se aproximou e sem motivo algum
o agrediu dando tapas na face e socos no peito por várias vezes. [...] o Sd Sales
afirmou inúmeras vezes, que o depoente não era digno do Curso de Cabos e que
não iria se formar. [...] o aluno Sampaio presenciou o fato, porque estava na sua
frente. [...]”. (Grifos nossos.)
No IPM, afirmou que:
“[...] sofreu uma série de tapas no rosto e vários socos no peito, praticados pelo Sd
Sales; durante a agressão, o Sd Sales dizia que "eu não era digno de ser cabo"; o
Sd Xavier presenciou as agressões; presenciou quando o Sd Sales segurou por
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trás da mochila de um aluno e o jogou no chão; após as agressões sofridas, achou
que o Sd Sales continuaria no curso e também com as agressões, assim solicitou o
desligamento; [...]”. (Grifo nosso.)
Em Juízo, afirmou que:
“[...] confirma o depoimento prestado no quartel; [...] serviu no CMC; foi
voluntário para participar do curso de cabos; o curso foi realizado no 20º BIB;
durante a cautela do armamento, na frente da 4ª Companhia, o acusado,
aproveitando-se da pouca luminosidade desferiu tapas no rosto e socos no peito
dos militares do CMC que estavam na retaguarda, falou para os alunos do CMC
que eles não eram dignos de serem cabos e os pressionou para desistirem; o
acusado deu socos com o punho fechado, com apenas uma mão e deu tapas em
seu rosto; o acusado agarrou um aluno pela mochila e o jogou no chão; não
lembra quem foi o Soldado que foi agredido, pois estava escuro e ele era de outra
OM; [...] participou da marcha de 8 km; o acusado continuou por perto durante a
marcha; pediu o desligamento do curso, logo após a marcha, por medo das
agressões continuarem ou acontecer algo pior; pediu o desligamento do curso por
conta das agressões; [...] o acusado era da equipe de instrução; [...]”. (Grifos
nossos.)
O 5º ofendido, ex-Sd José Lucas Gato Lima, então servindo no
CMC, afirmou na Sindicância que:
“[...] quando estava na fila, para cautelar o armamento, foi empurrado pelo Sd
Sales; caiu sobre dois outros alunos; [...] em outro momento presenciou conduta
indevida do Sd Sales, quando estava na alameda da 4ª Cia Fuz Bld e viu o Sd Sales
sacudindo pela gola o Sd Faria; o Sd Xavier presenciou a agressão ao Sd Faria
[...]”. (Grifo nosso.)
Em Juízo, afirmou que:
“[...] confirma o depoimento prestado no quartel; estava enfileirado quando o
acusado o empurrou com uma intensidade que o fez cair em cima de outros dois
alunos; [...] que caiu no chão junto com os outros militares; [...] no momento em
que estavam cautelando o armamento viu quando o Sd Sales sacudiu o Sd Faria
pela gola; [...]”. (Grifo nosso.)
O 6º ofendido, ex-Sd Felipe Afonso Espada, então servindo no 20º
BIB, afirmou no IPM que:
“[...] na Marcha de 8 km, foi empurrado pelo Sd Sales e caiu no chão, quando se
levantou, o Sd Sales disse “não gostou, pede para ir embora”; o Sd Muller o
ajudou a levantar e os Sds Campos e Marçal perguntaram se estava bem e o
incentivaram a continuar no curso. [...] continuou no deslocamento da marcha por
mais 500 metros e encontrou o Ten De Sá; [...] pediu para ir à enfermaria. [...]
durante o período que esteve no CFC viu quando o Sd Sales pegou o gorro de um
aluno e puxou para cima e para trás, enroscando a corda do gorro de selva no
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pescoço do aluno; viu quando o Sd Sales deu um tapa no rosto de outro aluno;
[...] pediu para sair do CFC/2020 por causa da lesão sofrida na queda. [...] sente
dores na perna. [...]”. (Grifos nossos.)
Em Juízo, afirmou que:
“[...] confirma o depoimento prestado no quartel; servia no 20º BIB; incorporou em
2018; em 2020 foi aprovado para fazer o CFC; foi empurrado na marcha que
aconteceu no inicio do segundo dia, [...] estava de farda, mochila de 22 kg e com
o armamento; a coluna de marcha é feita de duas fileiras, uma de cada lado da
estrada e os instrutores ficam no meio, motivando os alunos; o acusado ficava no
meio da coluna; [...] foi pego totalmente desprevenido; estava mais à frente na
coluna de marcha em 6º ou 8º lugar; o terreno era irregular, nesse momento
notou um vulto vindo por suas costa; era o Sd Sales que o empurrou; por sorte seu
fuzil estava sem bandoleira e conseguiu jogá-lo, mas ao cair torceu o pé e se
machucou; [...] no momento em que estava caído o acusado disse “se você não
gostou pede pra sair, é assim que funciona”; estava tentando se levantar e o Sd
Muller parou para a ajudá-lo; quando caiu, virou o pé e torceu o pulso; no
momento em que caiu já sentiu uma dor muito forte no pulso; andou mais 500
metros e encontrou o Ten de Sá, que o tirou da coluna de marcha e o levou para a
enfermaria; [...] fez um exame de raio-X; não quebrou o pulso, mas ficou muito
inchado; e inclusive dói até os dias de hoje. [...] por esses motivos decidiu sair; viu
o acusado agredir outros alunos quando estavam em forma; [...] viu o acusado
puxando o gorro de um aluno, enforcando-o com a corda do gorro e falando para
o aluno sair; viu o acusado bater no rosto de outro aluno, dizendo que o aluno
deveria sair; que deu baixa no ano de 2020; [...] não faz tratamento no pulso por
conta das suas condições financeiras e o tratamento pelo SUS é muito demorado,
mas seu pulso ainda dói bastante; quando corre sente dores no tornozelo; [...]
fez um tratamento básico na OM, ressonância e fisioterapia e fez uso de
medicamento; [...]”. (Grifos nossos.)
A seguir, transcrevem-se os depoimentos das testemunhas do MPM.
O Major Gustavo Henrique Lima Farinha, então Comandante da Bia
Cmdo AD/5, relatou no IPM que:
“[...] tomou ciência sobre o uso da violência contra os alunos do CFC no dia
25.5.2020; o Sd André lhe relatou ter sofrido socos no peito e tapas no rosto por
parte do Sd Sales, que foi posto na posição de flexão com a mochila nas costas até
que não aguentasse mais e caísse ao solo, e que os militares do CFC disseram que
ele estava desligado do curso; [...] por não haver indícios corporais da agressão e
transcorridos mais de dois dias da suposta agressão não solicitou a execução de
exame de corpo e delito; [...] ao tomar ciência do fato contatou o Maj GEDILSON,
Chefe da 3ª Seção do 20° BIB e o Cel FERRI, Comandante do 20° BIB,
participando os fatos narrados pelo Sd André e solicitando providências; [...] o Sd
André lhe relatou ter desistido do curso devido aos maus tratos que sofreu que não
eram esperados pelo mesmo para um curso de formação de Cabo Corneteiro; [...]
solicitou que o Sd André retornasse ao 20° BIB para conversar com o Maj
GEDILSON e ser readmitido no curso. [...] o Sd André retornou as atividades do
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CFC, porém passou a sofrer ameaças por parte do Sd Sales e outros militares do
20° BIB dizendo que iriam "sugá-lo" nas instruções até ele se machucar ou desistir.
[...] o Sd André desistiu permanentemente do curso, [...]”. (Grifos nossos.)
Em Juízo, relatou que:
“[...] fez a indicação do Sd André para fazer o curso de formação de corneteiro no
20º BIB, pois sua unidade necessitava de um corneteiro com CFC para uma
eventual promoção para Cabo; [...] que passado o final de semana, o Sd André o
recebeu no Corpo da Guarda e isso lhe causou dúvida, pois o soldado deveria
estar no CFC; perguntou o que tinha acontecido e o Sd André disse que tinha
pedido desligamento do curso; achou estranho e insistiu em saber o motivo de ter
pedido o desligamento, então o Sd André disse que havia sido hostilizado e que o
tinham forçado a pedir o desligamento; [...] o Sd André disse que o Sd Sales o
agrediu com tapas, e foi deixado na posição de flexão para forçar a sua saída do
CFC; após os fatos narrados ligou para o Maj GEDILSON e contou sobre o
ocorrido pedindo providência e a verificação da possibilidade do Sd André voltar
para o curso, já que o CFC era de interesse do militar e de sua OM; sua intenção
ao ligar para o Major foi informar sobre as supostas agressões praticadas contra
os alunos e para que cessassem; o Maj Gedilson falou que iria tomar as medidas
necessárias e informou que o Sd André poderia se rematricular no CFC; [...]
ordenou ao S/1 do seu quartel que fizesse a apresentação do militar no dia seguinte,
acompanhado de um militar da sua Bateria; o Sd André seguiu então para o 20º
BIB e foi apresentado ao Maj GEDILSON; [...] no dia seguinte o Sd André
retornou novamente para a BCAD5, relatando que havia desistido definitivamente
do curso, pois havia sido hostilizado novamente; [...] ligou novamente para o 20º
BIB, mas dessa vez, para o Cel FERRI, Comandante do 20º BIB, e relatou os
acontecidos; [...]”. (Grifos nossos.)
O 2º Ten Marcelos Medeiros Xavier De Sá, monitor do CFC,
relatou no IPM que:
“[...] sobre orientação dada à equipe de instrução quanto à proibição de trote com
os alunos do CFC, o 1º Ten Depieri, Instrutor Chefe do Curso, realizou a
orientação no período de seleção; foi reforçado à equipe de instrução sobre a
proibição de trotes com alunos do CFC; [...] durante o apronto ninguém trouxe ao
seu conhecimento denuncia de agressão sofrida por parte da equipe de instrução;
participou da marcha, na retaguarda. [...] não viu a queda do Sd Espada durante a
marcha, mas viu quando o Sd Muller o estava ajudando; o Sd Muller lhe disse que
o Sd Espada tinha caído e provavelmente quebrado ou luxado o pulso, pois sentia
muita dor; tirou o Sd Espada da coluna de marcha e o levou para a formação
sanitária; [...] em nenhum momento o Sd Espada ou o Sd Muller informaram que o
Sd Espada havia sido empurrado durante a marcha; nenhum instrutor ou aluno
trouxe ao seu conhecimento alguma agressão sofrida durante a marcha [...]”.
(Grifos nossos.)
Em Juízo, afirmou que:
“[...] era instrutor do CFC; [...] durante a marcha ficava na retaguarda,
verificando se alguém tinha se machucado ou estava passando mal; o acusado
estava na função de motorista e de auxiliar de instrução [...]; o acusado não tinha
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autorização para interagir com os alunos; [...] a ação do acusado contra os alunos
não estava autorizada e não foi prevista; [...] levou o Sd Espada para a
enfermaria, achou que ele tinha caído por causa do terreno irregular [...]; apenas
ficou sabendo do fato pelo relatório de acidente; [...] nenhum militar relatou que
havia sofrido agressões por parte do acusado [...]”. (Grifos nossos.)
O ex-Sd Yuri Eduardo Muller relatou no IPM que:
“[...] não observou conduta indevida durante o apronto operacional por parte da
equipe de instrução, mas testemunhou conduta indevida do Sd Sales durante a
marcha de 8 km, quando o acusado empurrando o Sd Espada; [...] ouviu o Sd
Sales dizer "não gostou, pede para sair"; [...] pediu desligamento do CFC/ 2020 no
primeiro dia de curso, à noite, pois ficou desanimado com a agressão praticada
contra o Sd Espada [...]”. (Grifo nosso.)
Em Juízo, afirmou que:
“[...] Confirma o depoimento prestado no quartel; estavam em coluna de marcha e
estava um pouco atrás do Sd Espada; notou que o acusado deu um empurrão em
uma pessoa, e ao chegar perto notou que era o Sd Espada, o acalmou, pois ele
tinha machucado a mão e estava muito nervoso; acompanhou o Sd Espada até os
instrutores e informou o acontecido ao Ten DE SÁ; disse que o Sd Espada tinha que
ir até a enfermaria; reportou ao Ten DE SÁ que o acusado havia empurrado o Sd
Espada; seguiu a marcha e o Ten DE SÁ levou o Sd Espada para a enfermaria;
soube que o Sd Espada machucou o pulso e o tornozelo; [...] o acusado veio pela
retaguarda e empurrou o Sd Espada, que estava desprevenido; o empurrão foi
proposital e forte; o acusado era auxiliar de instrução e motorista; depois ficou
sabendo que durante o apronto operacional aconteceram algumas situações com
outros soldados, até com o Sd Campos, que era da sua Companhia, [...] pediu o
desligamento pelos acontecimentos ocorridos com o Sd Espada; [...]”. (Grifos
nossos.)
O Sd Edio Reni Marçal Moraes Júnior relatou no IPM que:
“[...] observou conduta indevida durante o apronto operacional por parte do Sd
Sales, quando o acusado puxou o gorro de selva do aluno, enroscando o cordão
no pescoço do aluno; [...] durante a marcha o Sd Sales esbarrou no depoente e em
seguida empurrou o Sd Espada, que estava à sua frente; o Sd Sales disse para o
Sd Espada "falei que você ia se machucar"; [...] pediu o desligamento do curso no
primeiro dia, pois, após ver o tratamento dispensado pelo acusado aos alunos,
concluiu que não valeria a pena. [...]”. (Grifos nossos.).
Em Juízo, relatou que:
“[...] não terminou o CFC, mas permanece como militar da ativa; durante a
marcha o acusado veio e o empurrou para a direita, porém o depoente não caiu;
após isso o acusado empurrou o Sd Espada com as duas mãos e ele caiu em cima
do fuzil; o empurrão foi feito pela lateral com a mochila, e foi forte; [...] que o
acusado era auxiliar de instrução no CFC; no cerimonial o acusado puxou o gorro
de um aluno e o fio do gorro apertou o pescoço do aluno; [...]”. (Grifo nosso.)
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O réu, no IPM, negou a prática do crime, afirmando que:
“[...] teve ciência somente dos fatos relativos ao Sd Espada; exerceu a função de
motorista e monitor durante o curso; a equipe de instrução recebeu orientação
relativa a trotes e agressão física; [...] não foi dado autorização aos instrutores
para forçar o desligamento dos alunos; não teve contato físico com os alunos
durante o apronto operacional; [...] participou da marcha, à frente da coluna; [...]
não viu o acidente ocorrido com o Sd Espada; não teve contato com o Sd Espada e
com nenhum outro aluno; [...] funcionou como auxiliar da equipe de instrução de
três a quatro dias; [...]”. (Grifos nossos.)
Em Juízo, declarou que:
“[...] considera os fatos da denúncia como não verdadeiros; não praticou os fatos
narrados na denúncia; [...] confirma as declarações prestadas no IPM; [...] era
motorista e também auxiliar de instrução; [...] foi afastado do curso por conta das
acusações de agressão. [...] estava junto com os militares no apronto operacional.
No dia anterior, a equipe de instrução dormiu no quartel e deram alvorada nos
alunos de madrugada; após a alvorada os alunos entraram em forma para realizar
a cautela do armamento; depois de feita a cautela, teve início o apronto
operacional; [...] durante o apronto sua função era de orientar os alunos na cautela
do armamento. [...] não teve nenhum tipo de contato físico com os soldados; [...] foi
orientado a respeito da proibição de trotes; [...] não usou nenhuma palavra ríspida
com os alunos; não disse aos ofendidos que não eram dignos e nem tinham padrão
para estar no CFC; participou da marcha de 8 km; [...]”.
Embora o réu tenha negado que praticou as violências descritas, trata-
se de alegação inverossímil.
Na contramão das alegações defensivas, os depoimentos das vítimas e
das testemunhas arroladas pelo MPM confirmaram a conduta do réu.
Nesse sentido, cita-se o seguinte trecho da Sentença, in literis:
“[...] Em que pese o respeitável esforço defensivo, resta claro que as agressões
mencionadas pelos ofendidos são perfeitamente compatíveis com os relatos das
testemunhas. Vejamos.
Quanto à agressão sofrida pelo primeiro ofendido, Sd André, a testemunha Major
Lima confirma que esse ofendido lhe disse ter recebido tapas no peito, desferidos
pelo réu.
Quanto à agressão sofrida pelo segundo ofendido, Sd Campos, a testemunha Sd
Marçal e o sexto ofendido, Sd Espada, confirmam ter visto o réu puxando o gorro
de selva do aluno, enroscando o cordão no pescoço de um aluno.
Quanto à agressão sofrida pelo terceiro ofendido, Sd Xavier, o segundo ofendido,
Sd Campos, e o sexto ofendido, Sd Espada, confirmam ter visto o réu dando tapa no
rosto de um aluno.
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à agressão sofrida pelo quarto ofendido, Sd Faria, ela é confirmada tanto
pelo terceiro ofendido, Sd Xavier, como pelo quinto ofendido, Sd Lucas.
Quanto à agressão sofrida pelo quinto ofendido, Sd Lucas, ela é confirmada pelo
terceiro ofendido, Sd Xavier.
Quanto à agressão sofrida pelo sexto ofendido, Sd Espada, as testemunhas Sd
Muller e Sd Marçal confirmam ter visto o réu empurrar o ofendido, derrubando-o.
O segundo ofendido, Sd Campos, também confirma ter visto o réu empurrar o Sd
Espada, derrubando-o. Esclarece que o Sd Muller ajudou o Sd Espada naquele
momento.
O primeiro ofendido, Sd André, confirma ter visto o Sd Espada na enfermaria, com
o pulso machucado e bravo com o réu.
A testemunha 2º Ten De Sá confirma ter evacuado o Sd Espada para a Formação
Sanitária do Batalhão após observá-lo com dores no pulso, sendo ajudado pelo Sd
Muller.
A testemunha Cb Maxi, motorista de emergência do Batalhão, confirma ter
conduzido o Sd Espada ao HGeC, pois o mesmo estava com dor no antebraço.
Mesmo sem ter visto qualquer agressão, as testemunhas 3º Sgt Kauan, 3º Sgt
Cordeiro, 3º Sgt Suzart e 1º Ten Batista confirmam ter sabido do ocorrido com o Sd
Espada.
[...]
A plêiade de relatos das agressões, ricos em detalhes e harmônicos, demonstra com
a segurança necessária a veracidade das imputações feitas ao réu. [...]”. (Grifos
nossos.)
As violências praticadas pelo réu, contra os alunos do curso, somente
vieram à tona quando o Major Lima, Comandante da Bateria de Comando da
Artilharia Divisória/5 (Bia Cmdo AD/5), encontrou o Sd ANDRÉ no Corpo de
Guarda, quando o militar deveria estar participando do CFC no 20º BIB, o que lhe
causou estranheza.
Em um primeiro momento, ao ser questionado, o Sd ANDRÉ disse que
havia pedido o desligamento do Curso. O Major Lima insistiu em saber o motivo da
desistência, ocasião em que o Sd ANDRÉ finalmente relatou que havia sido vítima
de violência, praticada pelo Sd SALES, no primeiro dia do Curso.
Ciente do ocorrido, o Major informou, oficialmente, ao Comando do
20º BIB sobre possíveis desvios de conduta praticados pelo réu.
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sequência, foi determinada, pelo Comandante da OM, a instauração
de Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar os fatos narrados.

2. Da autoria e da materialidade.
Da oitiva dos ofendidos e das testemunhas ministeriais, percebe-se que
os relatos são harmônicos. Os detalhes quanto aos tapas, socos, empurrões,
chacoalhões e puxões praticados pelo réu contra os alunos, são concordantes.
Inclusive, o réu, ultrapassou todos os limites ao puxar, repetidas vezes, o gorro do Sd
CAMPOS, provocando o enrosco do cordel no pescoço da vítima, a qual relatou que
a vestimenta não saiu de sua cabeça, pois ficou presa na sua jugular.
As vítimas sustentaram que, devido ao medo ou à vergonha, as
violências sofridas não foram relatadas aos seus superiores, a outros militares ou aos
instrutores. A maioria das testemunhas da Defesa confirmou esse detalhe dos fatos.
A Defesa, sem nenhuma razoabilidade, induz que as vítimas e outros
alunos, em associação, teriam a intenção de prejudicar o réu, acusando-o de praticar
as agressões.
Ocorre que, além de os ofendidos e as testemunhas pertencerem a 3
(três) OM diferentes e não se conhecerem, a mencionada tese carece de qualquer
respaldo nos autos, portanto são absolutamente incabíveis.
A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de
contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM para
tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o superior
ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM.
A ausência de lesões decorrentes da violência praticada não impede a
configuração do crime. A comprovação do resultado lesivo à integridade corporal
poderia atrair o cúmulo material do delito previsto no art. 209, consoante disposição
do parágrafo único do art. 175, ambos do CPM.
O simples toque físico ou as vias de fato podem caracterizar a violência
contra inferior, ainda que ausentes quaisquer lesões corporais no ofendido.
No caso sub examine, a violência praticada contra a vítima não foi
precedida de provocação. Ocorreu de maneira deliberada.
Ademais, nos crimes praticados mediante violência, não se aplica o
Princípio da Insignificância.
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Lei Penal Militar foi bem menos tolerante quanto à violência em
relação ao Código Penal comum ou à Lei de Contravenções Penais.
O CPM, ao tratar da violência, abarca até mesmo as vias de fato, pois
considera que os contendores fazem parte do mesmo Sistema Militar, cujos contato e
obrigações são incomparáveis à seara comum.
Diversamente, no CPB, a violência não abrange as vias de fato, as
quais estão previstas como contravenção e não crime - Decreto-Lei nº 3688, de
3.10.1941.
Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato
ao tipo de violência contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do
ofendido tenha sido simplesmente tocado pelo superior. Nesse sentido, elencam-se
os seguintes precedentes.
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. [...] DECISÃO POR UNANIMIDADE. ART. 175
DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. TIPO DOLOSO. PRESCINDÍVEL A
OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. DOLO AFERIDO MEDIANTE A
DINÂMICA
DOS
FATOS.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
DECISÃO
UNÂNIME.
[...]
II.
A
TESE
DEFENSIVA
DESACOMPANHADA DE PROVAS, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A EXISTÊNCIA DA
PRÁTICA DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR HIERÁRQUICO. III. OS AUTOS
CONTABILIZAM PROVAS ROBUSTAS QUE CORROBORAM A EXISTÊNCIA
DE AGRESSÃO DESFERIDA PELO APELANTE NO OFENDIDO. IV. PARA A
CONFIGURAÇÃO DO TIPO PREVISTO NO ART. 175 DO CPM, BASTA A
OCORRÊNCIA
DA
OFENSA
DOLOSA
CONTRA
O
INFERIOR
HIERÁRQUICO, QUE SE APERFEIÇOA PELO CONTATO FÍSICO, POUCO
IMPORTANDO A EXISTÊNCIA DE RESULTADO LESIVO, QUE TÃO
SOMENTE QUALIFICA O DELITO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000645-44.2022.7.00.0000.
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 21.9.2023. Publicação:
6.11.2023). (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. [...] NÃO
EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO
REO. NÃO OCORRÊNCIA. [...] CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
[...] No mérito, os denunciados, de forma livre, consciente, premeditada e com os
mesmos desígnios, agrediram todo o Pelotão de recrutas no interior do quartel, por
meio de socos, chutes, pontapés, pisões e tapas nas costas, na cabeça e na barriga,
utilizando-se para tanto, nessa empreitada criminosa, de materiais contundentes
como cintos, cadeiras, bastões e suspensórios. Ao planejarem e executarem a sessão
de espancamento, nessas circunstâncias, restou caracterizado o trote, prática
proibida no âmbito da Administração Militar, não havendo dúvidas, portanto, de
que o fato é típico, ilícito e culpável, razão pela qual os acusados mereceram ser
denunciados, processados e condenados pelo crime previsto no art. 175 c/c o art.
53, ambos do CPM, por terem incorrido no crime de violência contra inferior, em
coautoria. É cediço que essa espécie de delito independe da ocorrência de lesões e,
para sua consumação, basta que o superior interfira fisicamente no corpo do
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subalterno, empurrando-o, segurando-o, sacudindo-o, movendo-o com uso da
força ou se valendo da ação física de qualquer forma sobre o corpo do inferior
hierárquico. Essa Egrégia Corte vem decidindo que, se o ato de violência gerar
lesão nos subordinados, o resultado lesivo qualificará a prática delitiva e,
consequentemente, será somado em termos de pena, de acordo com a gravidade e
o elemento subjetivo que o acompanha, não havendo que se falar em conduta
insignificante nesse contexto. Recurso defensivo improvido. Decisão por
unanimidade.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000262-32.2023.7.00.0000.
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 22.6.2023. Publicação:
7.8.2023). (Grifos nossos.)
Na dicção de CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES e de
MARCELLO STREIFINGER, sobre a violência destaca-se que:
“(...) Violência consiste na força física empregada, no caso, contra o corpo do
superior. Trata-se da ‘vis corporalis’, quando o agente utiliza o próprio corpo, ou
da ‘vis physica’ quando o agente utiliza um instrumento para praticar a violência.
Dessa forma, considera-se violência não só o empurrão, mas também o arremesso
de um objeto, a ordem para um animal atacar ou investidas similares, porquanto,
nesses casos, apesar de o autor não atingir a vítima secundária pessoalmente, foi
ele o responsável pela conduta, assim como pelo resultado. (...)”. (NEVES, Cícero
Robson Coimbra, STREINFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4ª
ed. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 810/811).
Com efeito, os harmônicos depoimentos dos ofendidos e das
testemunhas, que reconheceram o réu como o autor das agressões, atestam a
materialidade e autoria do delito.

3. Tese Defensiva: Da suposta ausência de provas para a condenação.
A DPU busca desqualificar as provas testemunhais, alegando que as
agressões praticadas contra os instruendos foram confirmadas pelas próprias vítimas
ou por testemunhas indiretas. Assim, sustenta a insuficiência probatória para a
condenação, requerendo a aplicação do Princípio in dubio pro reo.
A tese não se sustenta.
Os ofendidos registraram as agressões que sofreram e aquelas
suportadas por outros alunos. Entretanto, além desses relatos, há os incontestes
depoimentos de testemunhas oculares e indiretas, as quais ouviram os relatos das
vítimas ou corroboraram os fatos decorrentes das práticas criminosas.
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em confronto com o conjunto fático-probatório dos autos, a narrativa
construída pela Defesa, para negar a autoria, mostra-se frágil, contraditória e
fantasiosa.
Nesse sentido, transcreve-se excerto das Contrarrazões trazidas pelo
Parquet de Primeiro Grau, in verbis:
“[...] Não obstante, tenta a Defesa desacreditar o relato dos fatos por parte dos
ofendidos e, ao mesmo tempo, desenvolve argumentação de que o testemunho dos
militares que afirmaram não terem visto as agressões faria prova em favor do
apelante, provocando dúvida acerca da acusação.
[...]
Os depoimentos prestados pelos ofendidos e testemunhas (ainda que recíprocas)
arroladas pelo Parquet Castrense são convergentes quanto às agressões e excessos
praticados pelo acusado durante o Curso de Formação de Cabos. Os depoimentos
acerca das agressões em cada soldado são compatíveis com o que cada ofendido
relata ter sofrido, inclusive em relação aos detalhes: se foram tapas, socos,
empurrões, chacoalhões, puxões; local, horário e circunstâncias do ocorrido, o
que demonstra a credibilidade da prova.
Não há previsão legal de que, em casos como esse, o depoimento da testemunha
recíproca não merece credibilidade, inclusive as testemunhas que também são
ofendidos prestaram compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que
testemunharam.
[...]
Ainda, acerca do segundo argumento, é possível claramente concluir dos
depoimentos das testemunhas que afirmaram que nada viram que estas não
relataram um conhecimento de que o réu não realizou os fatos descritos na
denúncia, mas apenas de que não testemunharam o ocorrido.
[...]
Nas situações narradas, tanto instrutores, quanto instruendos se encontravam em
situação que exigia seu empenho e atenção, ou ainda grande esforço físico, como
no caso da marcha, sendo compatível com as situações denunciadas que alguns
estivessem presentes ou próximos e não as tenham notado.
Por fim, é sabido que a jurisprudência pátria admite a condenação fundamentada
na palavra da vítima quando harmônica com os demais elementos de convicção
arrolados pela sentença, conforme ementa trazida a fim de ilustrar tal
entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO
CALCADA
NO
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
POSSIBILIDADE. CRIME SEM TESTEMUNHAS. ACÓRDÃO QUE
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONCLUIU QUE A PALAVRA DA VÍTIMA GUARDA HARMONIA COM
OS
DEMAIS
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO.
REEXAME.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
[...]
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO ACERCA DA VERACIDADE DA
CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA SOPESADA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.094.559/MG,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 14.9.2022. DJe
de 19.9.2022.)”.
No presente caso, além da palavra dos ofendidos acerca das agressões sofridas por
si mesmos e pelos outros, há a palavra de testemunhas oculares, Sd MULLER e Sd
MARÇAL, e de testemunhas indiretas que presenciaram relatos dos ofendidos ou
mesmos fatos relacionados e decorrentes. Todos esses depoimentos são consonantes
e corroboram os fatos denunciados sem deixar margem para dúvida. [...]”. (Grifos
nossos.)
Por razões lógicas, a tentativa de a Defesa desqualificar os
depoimentos impacta. Note-se que o caso envolveu muitos ofendidos e testemunhas
(oculares e indiretas). Sendo que todos os relatos, inclusive das testemunhas
indiretas, foram precisos quanto ao momento e modo das agressões desferidas pelo
agente.
Assim, o argumento defensivo desafia a probabilidade e a lealdade
processual de diversas pessoas, perfazendo tese extremamente distante da realidade
dos autos. Ao que tudo indica, o réu deveria ter sido denunciado em continuidade
delitiva, aspecto que desproporcionalmente à ofensa sofrida pelo sujeito passivo em
primeiro grau – Estado/Forças Armadas – o beneficiou.
No mesmo sentido, há recente Jurisprudência do STM:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175
DO CPM. CRIME COMISSIVO E POR OMISSÃO. TREINAMENTO MILITAR.
AGRESSÃO
FÍSICA.
ALEGAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS APELOS. DECISÃO UNÂNIME.
Comete o crime de violência contra inferior, previsto no art. 175, por omissão, por
força do § 2º do art. 29, ambos do CPM, os militares, então responsáveis pela
fiscalização e execução de treinamento realizado em pista de progressão noturna,
que deixam de intervir diante das agressões físicas, mais especificamente açoites
de varas, praticadas contra os instruendos durante o referido treino, por seus
auxiliares, os quais, em razão das referidas agressões praticadas, respondem
também pelo mesmo delito. [...] Certamente, as negativas dos fatos pelos acusados
são totalmente dissonantes das declarações prestadas pelas vítimas e pelas
testemunhas arroladas pelo MPM. No mais, os açoites contra os instruendos
jamais poderiam ser vistos pelos acusados como um simples meio de alinhamento
de conduta de subordinado ou como algo inerente à atividade militar, em especial o
treinamento realizado na mata, principalmente ante à ordem expressa do
Comandante da tropa proibindo “trotes” e “agressões físicas”. Desprovimento dos
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apelos. Decisão unânime.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000384-
45.2023.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Julgamento: 26.10.2023. Publicação: 14.11.2023). (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. [...] ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR. TIPO DOLOSO. PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE
LESÃO CORPORAL. DOLO AFERIDO MEDIANTE A DINÂMICA DOS FATOS.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. [...]
II. A TESE DEFENSIVA DESACOMPANHADA DE PROVAS, POR SI SÓ, NÃO
AFASTA A EXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR
HIERÁRQUICO. III. OS AUTOS CONTABILIZAM PROVAS ROBUSTAS QUE
CORROBORAM A EXISTÊNCIA DE AGRESSÃO DESFERIDA PELO
APELANTE NO OFENDIDO. IV. PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO
PREVISTO NO ART. 175 DO CPM, BASTA A OCORRÊNCIA DA OFENSA
DOLOSA CONTRA O INFERIOR HIERÁRQUICO, QUE SE APERFEIÇOA
PELO CONTATO FÍSICO, POUCO IMPORTANDO A EXISTÊNCIA DE
RESULTADO LESIVO, QUE TÃO SOMENTE QUALIFICA O DELITO.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000645-44.2022.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Julgamento: 21.9.2023. Publicação: 6.11.2023). (Grifos nossos.)
Reunidas as provas cotejadas nos autos, os fatos restaram
incontroversos.

4. Conclusão.
Na estrutura organizacional militar, não se concebe agressão, física ou
moral, para motivar os instruendos. Durante as instruções, veda-se, expressamente,
qualquer ação ou omissão atentatória a integridade física ou a honra pessoal dos
subordinados.
O réu, valendo-se da sua posição de auxiliar de instrução, praticou
violência física e psicológica contra alunos do Curso de Formação de Cabos,
provocando a desistência de vários instruendos, os quais foram vítimas do apelante,
ou testemunharam as agressões sofridas pelos demais.
Ao invés de buscar preservar a integridade física dos alunos, o agente
distanciou-se de suas obrigações estatutárias e agrediu os subordinados, causando-
lhes sequelas em suas relações, as quais são indisponíveis e devem ser tuteladas pela
intervenção da JMU.
A tutela exercida pela JMU, em casos como este, atende ao interesse
público de organizar e de formar a ultima ratio do Estado, tudo para bem defender a
sociedade.
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando a superioridade funcional é desvirtuada pelo militar, há dura
ofensa aos pilares regentes das Forças Armadas.
O ambiente armado, dedicado à instrução das tropas, não pode admitir
que a superioridade funcional represente vantagem pessoal em relação aos
instruendos. O militar mais antigo deve ser respeitado pelo seu exemplo e conforme
a eficiência de seus atos, os quais são necessários para a sinergia militar da tropa.
O réu, dolosamente, excedeu o seu poder de ordem militar e feriu os
postulados da Hierarquia e da Disciplina, restando perfeitamente adequada a
criminalização da sua conduta.
A ação do agente supera e despreza a conduta que a Lei lhe exige,
portanto o caso atrai a eficácia da Jurisdição Castrense, a qual deverá retomar os
preceitos legais.
Como visto, no acervo jurisprudencial do STM há precedentes no
sentido de que o emprego de violência física, contextualizada em empurrão, socos,
entre outros meios, configura o crime do art. 175 do CPM, sendo irrelevante, para a
subsunção nesse tipo penal, a caracterização de lesões corporais.
Esse tipo penal impõe, exatamente, a resposta proporcional do Estado
para fatos dessa ordem, os quais têm o potencial de dilacerar as relações entre
superiores e subordinados.
À sociedade interessa que os Princípios basilares das Forças Armadas
não sejam desprezados dessa forma, o que pode afetar a eficiência da maior
ferramenta de Defesa do Estado.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da
DPU, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
condenatória.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358002v9 e
do código CRC e03b5a73.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 3/2/2024, às 21:53:41
7000762-35.2022.7.00.0000
40001358002 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000762-35.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: EVERSON HENRIQUE APARECIDO DE SALES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União,
mantendo na íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fudamentos, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM, que condenou o ex-Soldado EVERSON
HENRIQUE APARECIDO DE SALES à pena de 10 (dez) meses de detenção, como
incurso no art. 175, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em
liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.
Em suas Razões de Apelação, a DPU requereu, em síntese, a
absolvição do Réu, nos termos do art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM, tendo em
vista a ausência de comprovação de autoria e materialidade das agressões, com a
incidência do Princípio do In Dubio Pro Reo.
Alegou que as provas utilizadas para fundamentar a Sentença
condenatória, em relação à violência perpetrada contra o Soldado ANDRÉ BETIM
LOPES FERREIRA, Soldado JOÃO VITOR MARCONDES DE CAMPOS,
Soldado ANDRÉ FABIANO STEZKY XAVIER, Soldado ERIC FERNANDO DA
CUNHA DE FARIA e Soldado JOSÉ LUCAS GATO LIMA foram baseadas nas
declarações dos ofendidos e das testemunhas indiretas, em detrimento das
testemunhas arroladas pela Defesa, que estavam presentes no local e na data dos
fatos, pois participavam do Curso de Formação.
No que tange à violência praticada contra o Soldado FELIPE AFONSO
ESPADA - ter sido empurrado pelo Réu durante a marcha, a DPU afirmou que há
contradição entre os relatos das testemunhas arroladas pelas partes, pois 4 (quatro)
militares que estavam conduzindo e participando do treinamento, arrolados pela
7000762-35.2022.7.00.0000
40001357485 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa, afirmaram não terem visto qualquer agressão, ficando isoladas as
declarações das 2 (duas) testemunhas arroladas pelo MPM, que corroboraram os
termos da Denúncia.
Subsidiariamente, requereu a diminuição da pena-base, estabelecendo-
se a proporção de 2/10 (dois décimos) das circunstâncias judiciais levadas em
consideração pelo Juízo a quo para condenação, em respeito ao Princípio da
Proporcionalidade.
Por fim, insurgindo-se quanto ao aumento da pena em 2/3 (dois terços),
em razão da continuidade delitiva, afirmou que, no caso concreto, a hipótese de
prática de 6 (seis) crimes, conforme jurisprudência dominante, deveria ser aplicado o
aumento no patamar de 1/2 (metade).
Segundo consta nos autos, no período de 25 a 31 de março de 2020, o
Apelante atuou como auxiliar de instrução do Curso de Formação de Cabos,
realizado no interior do 20º Batalhão de Infantaria Blindado (Curitiba/PR) e teria
agredido seis instruendos com o emprego de tapas no rosto, socos no peito, gravata
no pescoço e empurrões.
Restou apurado que, por volta das 4 horas do dia 25 de maio de 2020,
durante o apronto operacional, no momento em que os Soldados estavam em fila
para acautelar o armamento, o ex-Soldado EVERSON HENRIQUE APARECIDO
DE SALES, valendo-se da sua antiguidade e da posição de auxiliar de instrução,
passou a agredir alguns alunos.
De acordo com os autos, durante o apronto, as agressões perpetradas
pelo Réu contra o Soldado ANDRÉ BETIM LOPES FERREIRA consistiram
em socos no peito e tapas no rosto; contra o Soldado JOÃO VITOR MARCONDES
DE CAMPOS, em tapas na cabeça e puxões no seu gorro; contra o Soldado ERIC
FERNANDO DA CUNHA DE FARIA, em tapas no rosto e socos no seu peito;
contra o Soldado ANDRÉ FABIANO STEZKY XAVIER, em "gravata" no seu
pescoço e tapas no seu rosto; e contra o Soldado JOSÉ LUCAS GATO LIMA, com
empurrão.
Após o apronto operacional, na parte da manhã, foi realizada a marcha
de 8 (oito) km, ocasião em que o Réu continuou agredindo os alunos, tendo
empurrado o Soldado JOÃO VITOR MARCONDES DE CAMPOS e o FELIPE
AFONSO ESPADA, o qual chegou a cair.
Ouvidos em Juízo, os Ofendidos afirmaram terem sido agredidos pelo
Réu, nos termos da Denúncia.
7000762-35.2022.7.00.0000
40001357485 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Soldado ANDRÉ BETIM LOPES FERREIRA afirmou que foi
agredido com socos em seu peito e um tapa em seu rosto no momento em que estava
com outros alunos para acautelar o armamento. Afirmou ter presenciado o momento
em que o Réu empurrou outros alunos, mas não se recorda do nome de tais militares.
O Soldado JOÃO VITOR MARCONDES DE CAMPOS afirmou que
foi agredido com tapas na cabeça e puxões em seu gorro no momento do apronto
operacional. Afirmou ter visto o Réu desferir tapas no rosto de outro aluno, mas não
sabe o nome do militar. Salientou que, durante a marcha, foi empurrado pelo
Acusado na mesma oportunidade em que o ex-Soldado FELIPE AFONSO ESPADA
sofreu semelhante agressão. Pontuou que o empurrão sofrido pelo ex-Soldado
FELIPE AFONSO ESPADA foi ainda mais violento, pois ocasionou-lhe a queda
sobre o solo, culminando com uma lesão no pulso, sendo necessário ir ao hospital
ainda durante a marcha.
O ex-Soldado ANDRÉ FABIANO STEZKY XAVIER afirmou que
estava em fila única com outros alunos para acautelar o armamento e mesmo estando
escuro por ser madrugada, viu o Réu agredir o Soldado ERIC FERNANDO DA
CUNHA DE FARIA, que estava à sua frente. Asseverou que, logo após, sofreu um
tapa em seu rosto e uma "gravata", oportunidade em que percebeu um hálito
alcoólico no Acusado.
O Soldado ERIC FERNANDO DA CUNHA DE FARIA afirmou que
foi agredido pelo Réu com socos no peito e tapas no rosto quando estava em fila
com os outros alunos para acautelar o armamento. Afirmou que viu o
Acusado desferir tapas no rosto e socos no peito de outros militares que estavam na
retaguarda e viu quando ele agarrou um aluno pela mochila e jogou-o ao chão.
Enfatizou, contudo, não recordar os nomes dos Soldados agredidos.
O ex-Soldado JOSÉ LUCAS GATO LIMA afirmou que no momento
em que estava acautelando o armamento, o Acusado empurrou-o com tanta
intensidade que caiu sobre outros dois alunos. Asseverou que viu o Réu sacudir o
ERIC FERNANDO DA CUNHA DE FARIA pela gola.
O ex-Soldado FELIPE AFONSO ESPADA afirmou que o Acusado
empurrou-o no momento da marcha e que chegou a cair, oportunidade em que virou
o pé e torceu o pulso, tendo sido levado ao hospital, mas, após a realização
de exames, não foi constatada nenhuma fratura.
Além dos relatos dos Ofendidos, constam nos autos os depoimentos
testemunhais colhidos em Juízo.
7000762-35.2022.7.00.0000
40001357485 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Testemunha arrolada pelo MPM, ex-Soldado YURI EDUARDO
MULLER, afirmou que viu o Réu empurrando o ex-Soldado FELIPE AFONSO
ESPADA no momento da marcha.
O Soldado EDIO RENI MARÇAL MORAES JÚNIOR, também
arrolado pelo MPM, aduziu ter visto o Acusado empurrar o ex-Soldado FELIPE
AFONSO ESPADA no momento em que participavam da marcha. Afirmou, ainda,
que presenciou o Acusado puxar o gorro de um aluno no momento do apronto
operacional, mas não declinou o nome.
A Testemunha Major GUSTAVO HENRIQUE LIMA FARINHA,
arrolada pelo MPM, afirmou que indicou o ex-Soldado ANDRÉ BETIM LOPES
FERREIRA para fazer o Curso de Formação, tendo em vista que era um bom militar
e precisava de um corneteiro na graduação de Cabo. Pontuou ter tomado
conhecimento dos fatos quando constatou que o militar havia pedido desligamento
do Curso por ter sido hostilizado e sofrido agressões por parte do Soldado
EVERSON HENRIQUE APARECIDO DE SALES, que estava auxiliando nas
instruções.
Afirmou ter entrado em contato com o Major GEDINSON, do efetivo
do 20º Batalhão de Infantaria Blindado e solicitou providências acerca do ocorrido e
pediu a reinclusão do ex-Soldado ANDRÉ BETIM LOPES FERREIRA no curso. No
entanto, soube que o militar retornou ao curso no outro dia e novamente pediu
desistência por continuar sendo hostilizado, mas, dessa vez, não relatou o nome das
pessoas que o hostilizaram.
Já as testemunhas Segundo-Tenente MARCELOS MEDEIROS
XAVIER DE SÁ, Terceiro-Sargento KAUAN JULIANO RIBAS ROCHA, Terceiro-
Sargento RAFAEL CORDEIRO ALVES DE LIMA, Terceiro-Sargento RENAN
LUÍS DOS SANTOS SUZART e o Primeiro-Tenente RAFAEL DE SOUSA
BATISTA, todos instrutores do Curso de Formação de Cabos, afirmaram que
estavam presentes no momento do apronto operacional e da marcha, mas
asseveraram que não presenciaram nenhuma agressão perpetrada pelo ex-Soldado
EVERSON HENRIQUE APARECIDO DE SALES.
Por fim, a testemunha Cabo MAXI FELIPE FARABELLO, que era o
motorista de emergência do Batalhão, afirmou ter levado o ex-Soldado FELIPE
AFONSO ESPADA ao hospital e que soube que ele havia sido empurrado por relato
do próprio militar.
Ao ser interrogado em Juízo, o Réu nega as agressões. Afirmou que
participou como motorista e monitor do Curso de Formação de Cabos e que
conhecia apenas os militares que serviam no 20º Batalhão de Infantaria Blindado.
7000762-35.2022.7.00.0000
40001357485 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alegou que era o militar mais moderno que auxiliava no Curso, sendo o único
Soldado. Enfatizou que, em razão de ser o mais moderno, a “corda, sempre arrebenta
para o lado mais fraco”.
Asseverou que acredita que os Ofendidos possam ter combinado suas
versões para prejudicá-lo e retirá-lo da função, pois, por ser um Curso de Formação
de Cabos, um Soldado não era bem visto como auxiliar da instrução. Afirmou, por
fim, que participou somente do início do Curso, ou seja, por 3 (três) ou 4
(quatro) dias, e foi afastado em razão das supostas agressões, mas que atuou no
mesmo Curso em algumas instruções e como motorista.
Observa-se que as declarações prestadas pelos Ofendidos são coerentes
e harmônicas entre si, não havendo conflitos entre as versões apresentadas.
As testemunhas que afirmaram que as agressões ocorreram por
intermédio do relato dos ofendidos também estão em consonância com as
descrições dos fatos trazidas nos depoimentos.
As demais testemunhas, que também participaram do Curso como
instrutores, 2º Ten MARCELOS MEDEIROS XAVIER DE SÁ, 3º Sgt KAUAN
JULIANO RIBAS ROCHA, 3º Sgt RAFAEL CORDEIRO ALVES DE LIMA, 3º Sgt
RENAN LUÍS DOS SANTOS SUZART e 1º Ten RAFAEL DE SOUSA BATISTA
afirmaram que não viram nenhuma agressão, mas tais declarações não excluem a
possibilidade de elas terem ocorrido, sem que fossem presenciadas por parte de
todos da instrução, tendo em vista as peculiaridades descritas nos autos.
Segundo os relatos, ressalta-se que o apronto operacional ocorreu de
madrugada, em um local com pouca luminosidade e os Ofendidos estavam na
retaguarda, mais afastados dos outros instrutores.
Do mesmo modo, no momento da marcha, o ex-Soldado FELIPE
AFONSO ESPADA foi surpreendido por trás com um empurrão, tendo o fato
sido presenciado apenas pelos alunos que estavam perto naquele instante.
Verifica-se, na hipótese, que os elementos de prova constantes dos
autos são essencialmente testemunhais, pois as agressões não deixaram vestígios,
motivo pelo qual não foi realizado exames periciais.
Portanto, restou plenamente evidenciada nos autos a autoria e a
materialidade delitivas.
O art. 175 do CPM estabelece o seguinte, in verbis:
Violência contra inferior
7000762-35.2022.7.00.0000
40001357485 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
Para que fique caracterizado o delito previsto no art. 175 do CPM, é
necessário, primeiro, que o agente tenha prévio conhecimento da qualidade de
inferior da vítima. No caso em análise, essa condição fez-se presente na medida em
que o ex-Soldado EVERSON HENRIQUE APARECIDO DE SALES atuava como
auxiliar de instrução do Curso de Formação de Cabos em que os Ofendidos eram
instruendos.
O segundo elemento imprescindível para que ocorra o crime de
violência contra inferior é a vontade livre e consciente de cometer violência contra o
subordinado. Nesse sentido, violência deve ser entendida como agressões de ordem
física, mesmo que inexistam quaisquer vestígios.
Nesse mote, a ausência de sequelas físicas não compromete a
materialidade delitiva, uma vez que o crime de violência contra inferior é de mera
conduta, aperfeiçoando-se com a simples agressão, independentemente do resultado
lesivo, pois a lesão não constitui elemento do tipo. Na verdade, sua ocorrência
acarretaria a aplicação conjunta da pena pelo crime de lesão, conforme dispõe o
parágrafo único do art. 175 do CPM, o que não é o caso.
Portanto, uma vez demonstrado que o Acusado utilizou-se de sua
condição de superior para, livre e conscientemente, praticar violência física contra os
Ofendidos, ainda que daí não tenham decorrido lesões, configurado está o delito de
violência contra inferior.
Cumpre ressaltar que é bastante reprovável que um auxiliar de instrutor
em um Curso de Formação de Cabos, no qual, apesar de ser Soldado, estava na
posição de superior hierárquico, comporte-se da forma como a retratada nestes
autos.
Trata-se de atitude que, ao implicar desnecessário constrangimento
físico aos Ofendidos, mostra-se como não condizente com a necessária preservação
da disciplina e da autoridade militar, trazendo à tropa o nefasto efeito da reprovação
e da indignação, como a consequente baixa dos Ofendidos do Curso.
Aceitar que agressões físicas sejam cometidas contra inferiores no
decorrer dos Cursos de Formação soa atentatório às fundamentais obrigações
militares de observar e primar sempre pelo valor e pela ética militares,
consubstanciado no dever, no pundonor e no decoro da classe.
7000762-35.2022.7.00.0000
40001357485 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, não assiste razão à Defesa no que concerne ao pedido
de absolvição por falta de provas, pois os elementos probatórios produzidos são
robustos o suficiente para alicerçar a condenação, a qual deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fudamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357485v8 e
do código CRC 125a4e4c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/12/2023, às 23:47:39
7000762-35.2022.7.00.0000
40001357485 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR